Tribunal: TJBA
Processo: 0529874-62.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529874-62.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A Advogado(s):DANILO MENEZES DE OLIVEIRA, MAURICIO PEREIRA NEGREIROS, LODI MAURINO SODRE, ALAN FARIA ANDRADE SILVA, MARCELO RAYES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL PARCIALMENTE COMPROVADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, sub-rogada nos direitos de quatro segurados que sofreram danos em equipamentos elétricos decorrentes de alegadas falhas no fornecimento de energia ocorridas entre outubro e dezembro de 2016. A Apelante argui preliminar de falta de interesse de agir quanto a um dos sinistros, alegando ressarcimento administrativo prévio, e, no mérito, sustenta ausência de nexo causal entre os danos e eventual prestação defeituosa do serviço. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de ressarcimento administrativo prévio a uma das seguradas configura falta de interesse de agir da seguradora; (ii) saber se a documentação apresentada pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo causal entre os danos nos equipamentos e a prestação defeituosa do serviço de energia elétrica, em face das limitações do laudo pericial; (iii) saber se o evento que originou um dos sinistros configura caso fortuito externo excludente da responsabilidade objetiva da concessionária. III. Razões de decidir 3. A preliminar de falta de interesse de agir não prospera, pois a seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado, nos termos da legislação aplicável, sendo eventual pagamento administrativo questão de mérito a demandar comprovação idônea. 4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC), incumbindo à fornecedora demonstrar causa excludente de responsabilidade. 5. A perícia judicial indireta, realizada exclusivamente com base documental e após significativo lapso temporal, apresenta limitação técnica, notadamente porque o sistema interno da concessionária não registra oscilações momentâneas de tensão que não resultem em interrupção total do fornecimento. 6. Comprovado o nexo causal em relação a três sinistros, à luz dos laudos técnicos particulares que indicam origem compatível com sobretensão elétrica e dos registros de reclamação formalizados perante a concessionária, elementos que configuram indício suficiente de nexo causal para fins de responsabilização objetiva. Afastada, inclusive, a tese de fortuito externo, por se tratar de risco inerente à atividade, caracterizando fortuito interno. 7. Quanto ao ressarcimento administrativo alegado em relação a um dos sinistros, a prova apresentada — consistente apenas em telas sistêmicas, sem comprovante de transferência bancária ou recibo — é insuficiente para demonstrar o efetivo desembolso, não sendo possível reconhecer a extinção, ainda que parcial, do direito regressivo da seguradora. 8. Em relação a um dos sinistros, a documentação acostada não contém qualquer indicação sobre a causa do defeito no equipamento, tampouco há registro de reclamação prévia à concessionária ou elemento que permita inferir relação com falha no fornecimento de energia elétrica. Ausente o indício mínimo de nexo causal, o pedido deve ser afastado neste ponto. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A condenação regressiva exige a demonstração mínima do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço, devendo ser afastada quando inexistentes elementos probatórios suficientes”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; art. 94 da Lei nº 15.040/2024; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.539.725/DF; TJBA, Apelação nº 8051158-37.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, j. 15.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0529874-62.2017.8.05.0001, tendo como Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, e Apelada Yelum Seguros S/A (Liberty Seguros S/A), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator